Tribunal: TJMT
Processo: 1004097-72.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004097-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Juros, Correção Monetária, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), ORLANDO ANTONIO BARCELLA - CPF: 290.835.320-20 (AGRAVANTE), FERNANDO BARCELLA - CPF: 667.892.141-00 (AGRAVANTE), JUREMA ROSALINA BARCELLA - CPF: 951.354.481-87 (AGRAVANTE), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), A D M EXPORTADORA E IMPORTADORA S/A - CNPJ: 02.017.264/0001-83 (AGRAVADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), KLEBER JORGE JUNIOR - CPF: 027.931.941-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Processual Civil. Recurso de Agravo de Instrumento. Execução Por Quantia Certa. Impugnação ao Cálculo da Contadoria. Alegação de Excesso de Execução. Não Reconhecido. Pretendido Reconhecimento do Adimplemento Integral da Obrigação. Inviabilidade. Existência de Saldo Devedor. Não Configuração De Sucumbência da Exequente. Impossibilidade de Rediscussão de Matérias Preclusas. Decisão Mantida.
Recurso Desprovido.

I. Caso Em Exame

1.

Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que rejeitou a impugnação dos Agravantes/Executados quanto ao valor da Execução, acolheu os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e determinou seu retorno apenas para abatimento parcial da multa moratória em razão do depósito judicial efetuado. Os Agravantes/Executados alegam excesso de execução, adimplemento integral da dívida e requerem a extinção da Execução. Pleiteiam a condenação da Exequente em honorários diante do reconhecimento do excesso de execução.

II. Questão Em Discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se os cálculos homologados estão de acordo com os limites fixados pela sentença e pelo Acórdão; (ii) estabelecer se houve pagamento integral da obrigação capaz de ensejar a extinção da Execução; e (iii) apurar se há sucumbência da Exequente apta a ensejar sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

III. Razões De Decidir

3.

No caso, o cálculo da Contadoria Judicial observou os parâmetros definidos na sentença proferida nos Embargos à Execução, com as modificações introduzidas no Recurso de Apelação, acrescidos de correção monetária e juros de mora.

4.

Os juros de mora e a correção monetária incidem automaticamente, mesmo que não expressamente mencionados na sentença, por ser consectários legais da condenação.

5.
A multa moratória, prevista contratualmente, também está sujeita à incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, conforme estipulado na cláusula contratual.

6.
Os honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, estão sujeitos à incidência de correção monetária a partir do ajuizamento da Ação e juros legais a partir do trânsito em julgado.

7.

O pagamento parcial realizado pelos Agravantes não satisfaz integralmente a obrigação executada, o que impede a extinção da Execução, pois o valor depositado baseia-se em cálculos incorretos elaborados pelos próprios devedores e refutados pela Contadoria Judicial.

8.
A Agravada/Exequente anuiu integralmente aos cálculos da Contadoria Judicial, não demonstrando resistência injustificada ou má-fé processual, razão pela qual não se configura sucumbência capaz de ensejar sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

9.

As alegações referentes à ilegitimidade dos avalistas, à abusividade dos juros e à descaracterização da mora não comportam nova análise, por força da preclusão consumativa, uma vez que foram expressamente examinadas e rejeitadas na sentença dos Embargos à Execução, e mantida pelo Tribunal de Justiça no julgamento da Apelação.

IV. Dispositivo E Tese

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os juros de mora e a correção monetária incidem automaticamente, mesmo que não expressamente mencionados na sentença, por ser consectários legais da condenação.

2.

A correção de equívoco nos cálculos da Agravada, sem resistência injustificada, não configura sucumbência apta a ensejar sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2307301 PR 2023/0058155-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1004097-72.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Orlando Antônio Barcella e outros
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 10.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá na
Execução de Título Extrajudicial n. 0007110-66.2008.8.11.0041
ajuizada por
Adm do Brasil Ltda.

A Juíza singular rejeitou a impugnação apresentada pelos Agravantes/Executados ao cálculo da Contadoria e não reconheceu a quitação integral do débito.

Ainda determinou a retorno dos autos ao Contador do Juízo para novo cálculo, a fim de que considere o abatimento dos valores relativo à multa moratória, tendo em vista o depósito de grãos promovido pelos Agravantes.

Os Agravante sustentam a quitação integral da obrigação, diante do depósito judicial de valores e de grãos de soja.

Suscitam matérias de ordem pública, notadamente a ilegitimidade passiva dos avalistas e abusividade contratual no período de normalidade, o que, segundo eles, descaracterizaria a mora.

Alegam a existência de excesso de execução, especialmente pela cobrança de juros de mora e multa sobre valor superior ao Contrato, bem como equívoco em relação ao termo inicial dos consectários legais.

Defendem a fixação de honorários sucumbenciais em razão do reconhecimento do excesso de execução, dada a conduta reiterada da Agravada/Exequente em apresentar cálculos diversos do título exequendo.

Requerem o provimento do Recurso e o reconhecimento da quitação da obrigação, por não estar caracterizada a mora, em virtude da abusividade no período de normalidade.

Pleiteiam a exclusão dos avalistas do polo passivo.

Alternativamente, pugnam pelo reconhecimento do excesso de execução. Subsidiariamente, seja declarada a quitação da multa contratual pelo depósito promovido nos autos, com a devolução do saldo remanescente aos Agravantes e a condenação da Agravada ao pagamento de honorários advocatícios em razão da sucumbência.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 268351779).

Na sequência, os Agravantes pleitearam a reconsideração da decisão, cujo pedido foi indeferido (Id. 271342355).

A Agravada apresentou a contraminuta (Id. 274348884).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em 05/04/1999,
Adm do Brasil Ltda.
ajuizou Execução para Entrega de Coisa Certa em desfavor de
Orlando Antônio Barcella
e dos avalistas
Fernando Barcella
e
Jurema Rosalina Barcella
, com fundamento no inadimplemento do Contrato de Compra e Venda de soja em grãos, celebrado em 09/09/1998.

De acordo com o relato inicial, o Agravante Orlando Antônio Barcella havia se comprometido a entregar 912.000 (novecentos e doze mil) quilos de soja em grãos, tendo a Agravada promovido o adiantamento da quantia de R$ 89.376,00 (oitenta e nove mil, trezentos e setenta e seis reais).

Diante do inadimplemento, requereu o pagamento do produto, acrescido de multa moratória de 10% (dez por cento) e cláusula penal de 50% (cinquenta por cento), totalizando 1.459.200 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e nove mil e duzentos) quilos de soja.

Dada a frustração da entrega do produto, o feito foi convertido em Execução por Quantia Certa e, em razão disso, os honorários advocatícios foram fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), posteriormente, majorados para 10% (dez por cento) do valor da causa.

Citados, os Agravantes opuseram Embargos à Execução, no qual, dentre outras teses, suscitaram excesso da multa contratual e da cláusula penal.

Os pedidos foram acolhidos parcialmente e a Juíza singular afastou a cláusula penal de 50% (cinquenta por cento), por outro lado, manteve a cobrança da
multa moratória de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito
(Id. 26764568).

Em virtude da sucumbência recíproca, os Agravantes/Executados foram condenados ao pagamento de 20% (vinte por cento) das custas e honorários, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa e a Agravada/Exequente em 80% (oitenta por cento) restantes.

Após o Recurso de Apelação n. 0032941-09.2014.8.11.0041 interposto por ambas as partes, a sentença foi parcialmente reformada e o valor da Execução
limitado ao montante

do adiantamento efetivamente pago pela Agravada, isto é, R$ 89.376,00
(oitenta e nove mil, trezentos e setenta e seis reais), e a
multa moratória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato.

Ainda inverteu o ônus da sucumbência, de modo que os Agravantes passaram a responder por 80% (oitenta por cento) e a Agravada 20% (vinte por cento) da verba sucumbencial fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Ciente, a Agravada/Exequente informou o valor atualizado da dívida e deu seguimento ao feito executivo (Id. 34675509).

Os Agravantes/Executados discordaram do montante. Ressaltaram que a Agravada não teria observado que os limites impostos pelo Acórdão do Tribunal de Justiça e requereram o reconhecimento do excesso de execução e a condenação da Agravada em honorários advocatícios sucumbenciais pela cobrança indevida.

Além disso, depositaram judicialmente a quantia que entendiam devida e pleitearam a extinção do feito pelo cumprimento integral da obrigação (Id. 73080642).

Diante da divergência nos cálculos, os autos foram remetidos à Contadoria Judicial, que apontou falhas nas planilhas de ambas as partes e elaborou novo cálculo, com acrescido de juros legais (Id. 159935206), ao qual anuiu a Agravada. Os Agravantes, porém, mantiveram sua discordância.

Sobreveio a decisão agravada em que a Julgadora singular, rejeitou a impugnação dos Agravantes, validou os cálculos da Contadoria Judicial, e determinou o retorno ao Contador apenas para abatimento parcial da multa moratória, em razão do depósito de grãos promovido pelos Executados/Agravantes.

Em virtude dessa decisão, os Recorrentes/Executados interpuseram o Recurso de Agravo de Instrumento. Conforme o artigo 1.015 do CPC, a matéria devolvida ao Tribunal limita-se àquela impugnada na decisão agravada.

Nesse contexto, matérias já abordadas de forma definitiva não podem ser reanalisas, em razão da preclusão consumativa. No caso, a tese de ilegitimidade dos avalistas, abusividade dos juros e descaracterização da mora já foram afastadas na sentença proferida nos Embargos à Execução,

inclusive, confirmada pelo Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso de Apelação e, sendo assim, a rediscussão dessas matérias encontram-se vedadas.

Dessa forma, o objeto do Agravo limita-se à análise dos cálculos da execução, conforme definidos na decisão agravada.

Conforme já exposto, a sentença, com as modificações introduzidas pelo julgamento do Recurso de Apelação, condenou os Agravantes da seguinte forma:

- ao pagamento da quantia correspondente ao adiantamento de R$ 89.376,00 (oitenta e nove mil, trezentos e setenta e seis reais).

- arcar com multa moratória de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, ou seja, 912.000 (novecentos e doze mil) quilos de soja.

- ao pagamento de 80% (oitenta por cento) das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Conforme se observa dos autos, a Contadoria Judicial atualizou os valores com incidência de correção monetária e juros legais. Ressalta-se que, ainda que o Acórdão não tenha mencionado expressamente os juros, estes são devidos de forma automática diante do inadimplemento, uma vez que são meros consectários legais da condenação.

O termo inicial da correção monetária e dos juros de mora sobre o valor do adiantamento deve ser a data do contrato (09/09/1998), pois é neste momento que houve o desembolso e constituição do crédito, e não a data de vencimento da obrigação.

Já em relação à multa moratória de 10% (dez por cento), além da correção monetária, de igual modo, incidiu os juros de mora de 1% (um por cento), conforme estipulado na Cláusula 7 do Contrato objeto da Execução.

No que se refere aos honorários de sucumbência, também incidiu correção monetária a partir do ajuizamento e juros de mora de 1% (um por cento) contados do trânsito em julgado (Id. 159935206), conforme jurisprudência do STJ. Nesse sentido, é o entendimento do STJ:

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o termo inicial da correção monetária referente a honorários advocatícios fixados com base no valor da causa é a data do ajuizamento da ação e o termo inicial dos juros de mora é a data do trânsito em julgado.”

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2307301 PR 2023/0058155-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2024).

Dessa forma, é possível concluir, com segurança, que não há excesso de execução, pois os cálculos estão em conformidade com a sentença e com o Acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça, inclusive quanto ao termo inicial da atualização.

Considerando que o pagamento efetuado pelos Agravantes foi parcial, não se pode reconhecer o adimplemento integral da obrigação, conforme corretamente decidido pela Julgadora de primeiro grau. Ressalta-se que depósito judicial promovido pelos Agravantes teve como base o cálculo apresentado pelos eles próprios, o qual, posteriormente, foi considerado incorreto pela Contadoria Judicial.

Portanto, não há falar em devolução de qualquer quantia aos Agravantes, especialmente porque ainda remanesce saldo devedor, sobre o qual incidem os encargos legais até o efetivo pagamento.

Quanto à condenação da Agravada em honorários advocatícios sucumbenciais em razão do excesso de execução, não lhe assiste razão.

O reconhecimento de equívoco de cálculo não é suficiente para caracterizar sucumbência. Inexistindo qualquer indicativo de má-fé ou de resistência injustificada por parte da Exequente, que, ao ser intimada, anuiu integralmente ao laudo da contadoria, não se configura hipótese de fixação de verba honorária.

O excesso de execução, quando existente, pode ser reconhecido de ofício, por ser matéria de ordem pública, sem que isso implique sucumbência da Exequente. Assim, não visualizo fundamento para a condenação da Agravada em honorários advocatícios sucumbenciais.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025